Tribunal: STF
Processo: ARE 657245
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.